Tribunal: CARF
Processo: 23034.034120/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.034120/2004-51
RESOLUÇÃO
2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASIL TELECOM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme delineado no relatório da decisão recorrida, o presente processo
administrativo tributário tem origem na Notificação para Recolhimento de Débito (“NRD” n
1221/2004), emitida pela ausência de recolhimentos de contribuições ao salário-educação,
decorrentes de deduções de valores pagos a título de indenizações a dependentes de seus
funcionários, relativos às competências de 07/1996 a 12/2003, no valor originário de R$
2.474.161,75.
A cobrança foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 30. Em resposta à NRD emitida, a empresa apresentou defesa tempestiva
às fls. 32 a 231, argüindo, em síntese, que:
Fl. 5497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034120/2004-51
2
 de 1996 a 1999, a empresa Telepar S/A, antecessora da Brasil Telecom,
apresentou RAI - Relação de Alunos Indenizados, informando os
beneficiários e os valores deduzidos. No entanto, houve inúmeros
problemas, tanto com a recepção das RAIS pelo FNDE, como com o
processamento de tais. Afirma que as divergências encontradas entre o 2°
semestre de 1996 ao 2° semestre de 2003 têm origem nas transmissões dos
dados, conforme reconhecido pela própria autoridade administrativa do
FNDE;
 A Brasil Telecom, na tentativa de compor novamente os arquivos, solicitou
um prazo de aproximadamente 30 dias para envio ao FNDE;
 No aditamento à Impugnação, apresentada após 17 dias do pedido inicial de
prorrogação do prazo, a contribuinte argumentou que havia conseguido
levantamento de aproximadamente 60% das informações e requereu a
juntada das RAI's, conforme comprovantes encaminhados e - por fim,
solicitou a concessão de novo prazo de 30 dias para a conclusão definitiva
das RAI°s. Passados 48 dias, a empresa solicitou, novamente, a dilação do
prazo em mais 30 dias para a entrega da RAI restante do período notificado.
 Recebimento do aditamento à Impugnação, bem como da documentação
juntada naquele momento, com fundamento no princípio da verdade
material, que rege o processo administrativo tributário federal.
A defesa administrativa foi julgada improcedente (e-fls.285/288), sob o fundamento
de que a Recorrente teria apresentado, extemporaneamente, as declarações de alunos
indenizados, de modo que foram mantidas as glosas das deduções efetuadas nos semestres em
que não houve a atualização cadastral. É o que se depreende da transcrição dos excertos abaixo:
“(...)
Como se demonstrará a seguir, as argüições da empresa não merecem respaldo
visto que: Mesmo que a origem das divergências tenha ocorrido na recepção dos
arquivos pelo FNDE, foram concedidos todos prazos solicitados pela empresa para
apresentação das provas e ela não fez de fato.
Além disso, quanto às alegações da empresa em relação à comprovação das
deduções realizadas, a documentação juntada nos autos não prova os
argumentos da empresa tendo em vista que apesar de ter enviado parte dos
arquivos da RAI, não juntou as declarações dos alunos, conforme prevê a
legislação.
Assim sendo, concluímos que a empresa não cumpriu o disposto na Instrução n°
01, de 23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, ante a
ausência das declarações dos empregados, confira-se o que determinada à citada
norma:
(...)
Ressaltamos que, além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a
empresa apresentasse a documentação que comprovasse o vínculo empregatício
Fl. 5498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034120/2004-51
3
do empregado e a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a
veracidade das informações. Salientamos, ainda, que os documentos
comprobatórios deveriam estar devidamente autenticados e registrados em
cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Relações do FNDE,
visto que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter
alegado e provado tudo em seu favor, a documentação comprobatória que lhe
garantiria o direito de efetuar as deduções, serão mantidos todos os valores que
foram notificados e não comprovados.
Por oportuno, cumpre-nos expor os fundamentos a seguir desenvolvidos com
base no parecer 168/2005 da Procuradoria Federal.
Inicialmente, citamos o disposto no art. 5°, da Instrução n° 01, de 23 de dezembro
de 1996 do FNDE, o qual determina que:
(...)
O que se observa do comando acima é que a norma remeteu a posterior
regulamentação o prazo para a atualização do cadastro dos alunos beneficiários.
Contudo, com o advento da Instrução n° 01, de 15 de dezembro de 1998, as
empresas passaram a ter a obrigação de realizar a atualização do cadastro todo
semestre, conforme dispõe o art. 5°, inciso II, in verbis:
(...)
Já na resolução n° 3, de dezembro de 2000, e resoluções posteriores, além de
haver a previsão de que a atualização deveria ser semestral, houve a
determinação de que a mesma deveria ocorrer, obrigatoriamente, até 31 de julho
para os dados relativos ao 1° semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para
os dados relativos ao 2° semestre.
Portanto, o que se infere das assertivas acima é que a partir de 1999, momento
em que a questão foi integralmente regulada, tomou-se obrigatória à atualização
semestral dos alunos beneficiários, tomando-se necessária à glosa de todas as
deduções efetivadas nos semestres em que não houve a atualização do cadastro
nos prazos previamente estabelecidos.
Importante salientar que as sobreditas resoluções têm como fundamento de
validade a Lei n° 9.424/96 e o Decreto n° 3.142/99, que dispõe sobre a
contribuição social do salário-educação, portanto apresentando os pressupostos
legais que fundamentam e justificam a sua edição, estando apta a produzir todos
os efeitos jurídicos a que se propõe.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos
deduzidos foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Dessa forma, considerando o exposto, sugerimos o encaminhamento do processo
ao Senhor Coordenador-Geral Substituto e posteriormente ao Senhor Diretor
Fl. 5499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034120/2004-51
4
Financeiro, propondo o indeferimento da pretensa impugnação pela Presidência
do FNDE, informando-a que o débito com os acréscimos legais importa, hoje, em
R$ 2.694.605,79 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e
cinco reais e setenta e nove centavos), conforme Quadro de Atualização de
Débito, fls. 243 a 245.
(...)
Decido pelo INDEFERIMENTO DA DEFESA, pelas razões expostas pela CGACI”.
Inconformada com o decisório, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
329/352), reiterando as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório,
mas inseridos os seguintes acréscimos argumentativos:
 Da decadência dos débitos anteriores à competência de 11/1999:
 No caso em apreço, a Recorrente foi cientificada da notificação fiscal em
12/11/2004, de modo que os débitos anteriores à competência de 11/1999
devem ser extintos em razão da decadência, ex vi do art. 150, § 4o c/c art.
156, V, do CTN.
 Da homologação tácita dos débitos atinentes aos períodos de 2000, 2001 e
2002 – Invalidade da NRD 1221/2004:
 Anteriormente ao lançamento ora combatido, o FNDE lavrou a NRD n.
712/2004 (e-fls. 371/383), em 07/07/2004, em face da Recorrente,
objetivando a cobrança de contribuições ao salário-educação supostamente
não recolhidos nos períodos de 2000 (2o semestre), 2001 (1o e 2o semestres)
e 2002 (1o semestre), no valor histórico de R$ 158.167,00.
 Conforme se denota, a NRD n. 712/2004, da qual a Recorrente foi intimada
em 19/07/2004, além de ter sido lavrada em face do mesmo contribuinte,
tem como objeto o lançamento de débitos atinentes aos exercícios de2000,
2001 e 2002, que igualmente foram objeto da NRD n. 1221/2004.
 À vista disso, conclui-se que, mesmo depois de efetivado o lançamento dos
períodos mencionados, o FNDE procedeu novamente o lançamento dos
mesmos períodos ora combatidos, em clara violação aos ditames dos arts.
145 e 149 do CTN.
 Portanto, os débitos relativos aos exercícios de 2000 (1° semestre), 2001 (1o
e 2o semestres) e 2002 (1o semestre) devem ser integralmente cancelados,
porquanto já foram objeto da NRD n. 712/2004.
Em 08 de maio de 2024, já como Conselheiro Relator destes autos, em sessão
realizada nesta Turma Ordinária, converti o julgamento em diligência pelas seguintes razões:
“Voto Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos formais de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o presente julgamento.
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034120/2004-51
5
Conforme relatado, autuação sustenta que a Recorrente deixou de atualizar dos
dados cadastrais no sistema RAI que comprovariam o vínculo empregatício do
empregado e a paternidade em relação aos alunos beneficiários, o que justificaria
a glosa de todas as deduções realizadas pela Recorrente.
Informa a Recorrente, contudo, que a não atualização dos dados cadastrais restou
impossibilitada, em razão de problemas internos no sistema do FNDE, os quais
prejudicaram a recepção e o processamento das RAI’s. Isso teria sido reconhecido
– conforme afirmação da Recorrente pela própria Autarquia por meio do Ofício
Circular n. 00005/2003 – GEARC/FNDE, oportunidade em que foi consignada a
possibilidade de “[...] as divergências verificadas prendam-se a problemas de
incorreções na transmissão de dados”.
É fato, também, que a Recorrente realizou aditamento à Impugnação,
apresentada após 17 dias do pedido inicial de prorrogação do prazo, onde
conseguiu juntar, aproximadamente, 60% das informações necessárias para
avaliação da legalidade do crédito tributário (RAI’s – fls. 149-215; Relação de
Alunos e Escolas – fls. 219-269; e Declarações das Escolas com a frequência dos
alunos - fls. 421/1.216 e 1.270/5.436), por meio dais quais entende ter
comprovado o vínculo empregatício dos funcionários responsáveis pelos alunos
indenizados.
Essa documentação, apesar de ser imprescindível para a avaliação do presente
processo administrativo tributário, não foi analisada pela decisão recorrida,
porquanto juntada posteriormente à Impugnação – o que se traduziria uma
infração legal para aquele Órgão.
Este Conselheiro, em seus Votos, e nas situações viáveis e cabíveis dos casos em
concreto, vem adotando o princípio da verdade material como norte para a
formação hígida do crédito tributário, a fim de evitar manutenção de
lançamentos fadados a serem cancelados no Poder Judiciário, com respectiva
aplicação de sucumbência à Fazenda Nacional. Evita-se, assim, um prejuízo ao
Erário Público, por vezes, não visto pela distância do tempo.
Nessa linha, e cumprindo esse racional, conheço do Recurso Voluntário, a fim
de:
• acolher a documentação juntada posteriormente aos autos (Aditamento
de Impugnação - RAI’s – fls. 149-215; Relação de Alunos e Escolas – fls. 219-
269; e Declarações das Escolas com a frequência dos alunos - fls. 421/1.216
e 1.270/5.436);
•converter o presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
fiscal de origem da Unidade da Receita Federal do Brasil analise e avalie os
documentos ora acolhidos, em face do lançamento realizado, confirmando,
ou não, a ausência de recolhimentos de contribuições ao salário-educação,
decorrentes de deduções de valores pagos a título de indenizações a
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034120/2004-51
6
dependentes de seus funcionários, relativos às competências de 07/1996 a
12/2003;
•manifestar-se sobre a decadência dos débitos anteriores à competência de
11/1999, bem como a homologação tácita dos débitos atinentes aos
períodos de 2000, 2001 e 2002 – Invalidade da NRD 1221/2004; e
•Realizar Relatório Final conclusivo.
Finalizado o Relatório Fiscal de Diligência, intime-se a Recorrente para que, em
querendo, apresente manifestação no prazo de 30 dias”.
Em resposta ao solicitado, as autoridades fiscais da DELECOABR/CONTAD02
destacaram que a competência para análise do pedido realizado em sede de diligência seria do
FNDE, solicitando o retorno dos autos ao CARF, a fim de proceder com o envio do pedido
diretamente àquele Órgão. Observem:
“Dessa forma, entende-se que a análise e manifestação requisitadas no presente
processo cabem exclusivamente ao FNDE.
Cabe ainda destacar que:
1. A equipe de preparo desta unidade não possui acesso direto ao FNDE, motivo
pelo qual a diligência foi inicialmente encaminhada à Equipe de Fiscalização da
Receita Federal para providências.
2. A Equipe de Fiscalização, contudo, devolveu os autos à equipe de preparo,
alegando que o processo não decorre de procedimento de fiscalização desta
unidade e, portanto, não está sob sua competência. (despacho fls. 5.478)3. Após
consulta ao serviço de suporte interno, foi esclarecido que as contribuições ao
FNDE, em virtude de convênio, eram recolhidas diretamente ao FNDE por meio de
guia específica, a qual não alimenta os sistemas da Receita Federal.
Diante do exposto, e considerando que a Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE
no 9, de 11 de junho de 2010, estabelece que compete ao FNDE pronunciar-se nos
processos em diligência requisitada pelos órgãos de julgamento do MF, propõe-se
o retorno dos autos ao CARF, a fim de que, caso entenda pertinente, seja feita a
solicitação de diligência diretamente ao FNDE, uma vez que esta unidade não
dispõe de meios para acesso direto ao referido órgão.
RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTAD02
Em, 27/11/2024
(assinado digitalmente)
NEISANDER BERGAMASCHINE DE LIMA ATRFB - Matr. 60394
De acordo.
Encaminhe-se conforme proposto.
(assinado digitalmente)
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034120/2004-51
7
ANGELÚCIA DAMASCENO VIEIRA AFRFB – Matr. SIAPECAD 803691
Supervisora
da
Equipe
Nacional
do
Contencioso
Administrativo
–
DELECOABR/CONTAD02”

Ato conseguinte, a Recorrente apresentou petitório com sumário dos documentos
anexados aos autos, a fim de facilitar o cumprimento da diligência.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Conforme mencionado no Relatório deste Voto, a Equipe de Fiscalização, em
resposta ao pedido de conversão de julgamento em diligência, explicou que a apreciação para o
pedido realizado por esta Turma Ordinária, na sessão passada, seria de competência do FNDE, nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE no 9, de 11 de junho de 2010.
Ato conseguinte, propôs “o retorno dos autos ao CARF, a fim de que, caso entenda
pertinente, seja feita a solicitação de diligência diretamente ao FNDE, uma vez que esta unidade
não dispõe de meios para acesso direto ao referido órgão”.
Diante do exposto, requer seja enviado Ofício ao FNDE, com cópia das principais
peças e documentos dos autos, a fim de que possam proceder com o quanto requerido por esta
Turma Ordinária, em sede de conversão de julgamento em diligência.
Além dos quesitos expostos no primeiro pedido de diligência (que deverão ser
respondidos), aproveita-se o ensejo, em função de nova discussão em Sessão, por esta Turma
Ordinária, de apresentar os seguintes complementares que deverão compor a reposta:

(i)
Que a diligência aponte, por competência, quantos alunos foram declarados
em RAIS (obrigação acessória) e estão comprovados pela declaração de
matrícula (prova), em comparação ao lançamento, a fim de se avaliar qual
parte está devidamente comprovada e deve ser reduzida do lançamento,
bem como qual parte não foi retificada nem comprovada;
(ii)
Além disso, que a diligência aponte o pagamento de FNDE nos meses de
janeiro a outubro do exercício de 1999, e fazer a revisão do lançamento de
1/1999, com os dados do sistema e comprovantes apresentados pela
Recorrente.
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034120/2004-51
8
É como voto.
Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 5504
DF CARF MF
Original